Tribunal: TJMT
Processo: 1015790-83.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Recurso Inominado: 1015790-83.2021.8.11.0003
Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS/MT
Recorrentes: SIMONI CORREIA DE OLIVEIRA E BRUNO RODRIGUES BAZZAN e ITAMAR JOSE VALERIO JUNIOR
Recorridos: SIMONI CORREIA DE OLIVEIRA E BRUNO RODRIGUES BAZZAN e ITAMAR JOSE VALERIO JUNIOR
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 04/04/2023
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO DEMANDADO. ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE COMPROVA A DINÂMICA DO ACIDENTE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS ESTÉTICOS E DANO MORAL DEVIDOS AO DEMANDANTE. LESÃO CORPORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALDIADE. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DA PARTE AUTORA.
1. Trata-se de ação interposta por SIMONI CORREIA DE OLIVEIRA E BRUNO RODRIGUES BAZZAN pleiteando indenização por danos materiais, morais e estéticos sofridos em acidente de trânsito.
2. No rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis é inviável a denunciação da lide ou qualquer outra modalidade de intervenção de terceiro (art. 10, Lei 9.099/95). É cabível, entretanto, ao Recorrente ITAMAR JOSE VALERIO JUNIOR, em tese, caso se julgue prejudicado, postular o prejuízo experimentado em ação de regresso a ser aviada contra quem entender de direito.
3. Caso em que restou comprovado que o demandado ITAMAR JOSE VALERIO JUNIOR fez conversão à esquerda para adentrar a Rua 21 quadra 41 na cidade de Rondonópolis/MT, não observando a preferencial onde vinha o Autor Bruno Rodrigues Bazzan conduzindo a motocicleta da demandante SIMONI CORREA DE OLIVIERA, ocasionando o abarroamento dos veículos.
4. É do réu o ônus de comprovar a culpa exclusiva da vítima ou mesmo a existência de culpa concorrente, visto que se trata de fato extintivo do direito da parte Autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
5. No caso sub examine não restou comprovada a culpa da parte Autora, tendo o próprio demandado declarado no boletim de ocorrência colacionado na exordial que não viu a parte autora quando realizou a conversão a esquerda.
6. Restando demonstrado que a causa primária e determinante do acidente foi a conduta imprudente do réu, resta patenteada a sua culpa exclusiva pelo acidente e, de consequência, o dever de indenizar.
7. Danos materiais devidamente comprovados, conforme os documentos colacionados nos autos e reconhecido pelo Juízo de origem.
8. De igual modo, o dano estético restou configurado conforme se infere das imagens fotográficas colacionadas na exordial que demonstra a cicatriz/deformidade da perna do Autor BRUNO RODRIGUES BAZZAN decorrente da cirurgia que se submeteu após o sinistro, sendo certo que por ser O Autor jovem, a cicatriz/deformidade aparente Na perna lhe causa angústia e desgosto.
9. Dano moral configurado na modalidade in re ipsa, já que presumível o abalo sofrido tão somente pelo Autor BRUNO RODRIGUES BAZZAN ante a gravidade das lesões físicas advindas em decorrência do acidente. Em relação a autora SIMONI CORREA DE OLIVIERA não há se falar em abalo apto a incidir pagamento a tal título.
10. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da parte demandada, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
12. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e R$ 2.000 (dois mil) por danos estéticos, em razão da gravidade das lesões físicas advindas de acidente automobilístico não se encontra adequado aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
13. Sentença parcialmente reformada.
14. Recursos conhecidos e parcialmente provido o da parte Autora.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015790-83.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SIMONI CORREIA DE OLIVEIRA - CPF: 054.287.641-80 (RECORRENTE), SIRLENE FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 570.838.191-49 (ADVOGADO), BRUNO RODRIGUES BAZZAN - CPF: 019.015.551-51 (RECORRENTE), ITAMAR JOSE VALERIO JUNIOR - CPF: 537.230.231-34 (RECORRIDO), MARIA DE FATIMA GOMES COELHO - CPF: 345.561.411-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023